Tribunal: TJDFT
Processo: 0713775-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFUSÃO PATRIMONIAL DITA EXISTENTE. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA E BAIXA DA SOCIEDADE APÓS A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DA CAPACIDADE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE SER ATINGIDA EMPRESA QUE DEIXOU DE EXISTIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inc. VI), incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica ajuizado em fase de cumprimento de sentença para incluir sociedade empresária no polo passivo do procedimento executivo ao fundamento de ocorrera confusão patrimonial. Feito extinto por perda superveniente do interesse de agir pela liquidação voluntária e baixa cadastral da sociedade após a instauração do incidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se, extinta a pessoa jurídica por liquidação voluntária no curso do incidente, subsiste interesse processual e se é juridicamente possível a desconsideração inversa para incluí-la no polo passivo do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É de natureza restritiva a interpretação a ser dada às normas atinentes à desconsideração da personalidade jurídica, notadamente após as alterações introduzidas pela Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), isso para evitar que a aplicação desse instituto propicie o atingimento de pessoas ou situações não previstas expressamente na lei, de modo a prestigiar a autonomia patrimonial, a livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica.
4. Incide o mecanismo legal da desconsideração inversa da personalidade jurídica nas hipóteses em que o administrador ou sócio esvazia seu patrimônio transferindo bens pessoais para a sociedade empresária ao objetivo de se colocar sob o manto da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e ocultar seu patrimônio pessoal de credores, assim evitando o pagamento de obrigações pessoais. Essa prática de utilização da sociedade para a finalidade específica de blindagem patrimonial ilícita é reconhecida pela jurisprudência como representativa do uso abusivo da personalidade jurídica sendo necessário a demonstrá-la prova de abuso por desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC, art. 50, §§ 1o, 2o e 3o; CPC, art. 133, § 2o).
4. O fato da dissolução voluntária da sociedade no curso do feito enseja a perda de objeto do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mesmo tendo o executado, por hipótese, se valido da personalidade jurídica da sociedade empresária apelada para se furtar à obrigação de satisfazer o débito exequendo, afinal, desapareceu a entidade com personalidade própria, direitos, deveres e patrimônio distintos de seus instituidores. Deixou de existir a empresa que pretendia o apelante ver incluída no polo passivo do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, §§ 1o; 2o; 3o; arts. 45; 51. CPC, art. 133, § 2o; art. 110; art. 1.012; art. 1.013; art. 485, inc. VI; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.784.032/SP, Rel(a). Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.04.2019. TJDFT, 0717106-90.2022.8.07.0001, Rel(a). Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.11.2024. TJDFT, 0740969-10.2024.8.07.0000, Rel(a). Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 25.02.2025.